Tribunal: TJMT
Processo: 1044813-46.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044813-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 570.963.171-04 (RECORRENTE), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1044813-46.2022.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A/ MARIA DE FATIMA EVANGELISTA DE SOUZA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A/
MARIA DE FATIMA EVANGELISTA DE SOUZA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 20-24/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L E TEMPORAL
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME D
A
CONSUMIDOR
A
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO DA EMPRESA

CONCESSIONÁRIA.

1
. Trata-se de ação em que
a
consumidor
a
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
.
Na espécie, vislumbra-se que
a
consumidor
a
, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendid
a

com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o consumidor se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente/Recorrida.

3
. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4
. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º
6/2042941-1
) sob a titularidade d
a
consumidor
a
. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que
a
consumidor
a
comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

5
. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária
Energisa
, ora Recorrente/Recorrida, é a única fornecedora
de energia elétrica do estado, de modo que
a
consumidor
a
Recorrente/Recorrid
a
, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

6
. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente/Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que
a
consumidor
a
é titular de uma UC (n.º
6/2042941-1
) est
a
, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7
. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

8
. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

9
. Sentença reformada.

1
0
. Recursos conhecidos e
parcialmente
provido o da empresa concessionária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a consumidora
MARIA DE FATIMA EVANGELISTA DE SOUZA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARIA DE FATIMA EVANGELISTA DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a inexistência do débito inscrito nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito que gerou negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.
”.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado,
pugnando a Recorrente/Recorrid
a

MARIA DE FATIMA EVANGELISTA DE SOUZ
A

pela
majoração da condenação da concessionária ao pagamento de danos morais
. Por sua vez,
a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
requer
a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja
julgada
improcedente
ou reduzido
o
quantum
arbitrado a título de dano moral
.

Em c
ontrarrazões (ID
156850158
),
a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A

refuta
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023